Tribunal: TJSP
Processo: 1008924-76.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual – Venda e compra de móveis planejados – Contrato de financiamento coligado – Responsabilidade solidária – Danos morais configurados – Indenização fixada.

A compra e venda está interligada com o contrato de financiamento entre o comprador e a instituição financeira visando ao pagamento do valor da suposta compra ao vendedor, de tal modo que não há

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual – Venda e compra de móveis planejados – Contrato de financiamento coligado – Responsabilidade solidária – Danos morais configurados – Indenização fixada.

A compra e venda está interligada com o contrato de financiamento entre o comprador e a instituição financeira visando ao pagamento do valor da suposta compra ao vendedor, de tal modo que não há possibilidade de rescindir-se o contrato de venda e compra sem com isso afetar-se o contrato interligado de financiamento. Dessa forma, não são contratos independentes, mas, sim, contratos conexos ou coligados, porquanto os corréus participaram diretamente da compra e venda movidos pela comunhão de interesses, em relação de consumo, o que caracteriza a responsabilidade solidária entre eles, também em relação aos danos eventualmente causados. – O infortúnio representado pela não entrega dos móveis que seriam instalados em sua residência, certamente configura dano moral, e aqui não se há de falar em simples inadimplemento, mas de total falta de cumprimento do acordado contratualmente. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à indenização em casos análogos.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008924-76.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PABLO DIEGO RIBEIRO FERREIRA, são apelados MILLO COMERCIO DE MOVEIS
DO BRASIL LTDA (MASSA FALIDA) e PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008924-76.2019.8.26.0564 -Voto no 45.026 - mms
2
Apelação no 1008924-76.2019.8.26.0564
Apelante:
Pablo Diego Ribeiro Ferreira
Apelados:
Millo Comércio de Móveis no Brasil Ltda (massa falida);
Prudent Investimentos Ltda
Comarca:
São Bernardo do Campo (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Fabiana Feher Recasens

VOTO N.o 45.026
Apelação Ação de rescisão contratual Venda e compra de
móveis planejados
Contrato de financiamento coligado

Responsabilidade solidária
Danos morais configurados

Indenização fixada.
A compra e venda está interligada com o contrato de
financiamento entre o comprador e a instituição financeira visando
ao pagamento do valor da suposta compra ao vendedor, de tal
modo que não há possibilidade de rescindir-se o contrato de venda
e compra sem com isso afetar-se o contrato interligado de
financiamento. Dessa forma, não são contratos independentes,
mas, sim, contratos conexos ou coligados, porquanto os corréus
participaram diretamente da compra e venda movidos pela
comunhão de interesses, em relação de consumo, o que caracteriza
a responsabilidade solidária entre eles, também em relação aos
danos eventualmente causados. O infortúnio representado pela
não entrega dos móveis que seriam instalados em sua residência,
certamente configura dano moral, e aqui não se há de falar em
simples inadimplemento, mas de total falta de cumprimento do
acordado contratualmente. A jurisprudência desta Corte reconhece
o direito à indenização em casos análogos.
Apelação provida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 399/403 julgou parcialmente
procedente a ação para condenar o réu Prudent Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios a restituir ao autor os cheques de número 0067, 0068,
0069, 0070, 0072, 0073, 0074, 0076 do banco Itaú, no valor de R$ 13.333,36,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008924-76.2019.8.26.0564 -Voto no 45.026 - mms
3
estado obstada de depositá-los ou efetuar qualquer cobrança em relação aos
mesmo, sob pena de ressarcimento no valor dos títulos não devolvidos, e
condenar a ré Millo ao pagamento do montante de R$ 16.666,70, atualizado
desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Ante a sucumbência recíproca, as partes repartirão igualmente custas
e despesas processuais, e honorários advocatícios em 10% do valor da causa
para cada patrono.
Apelação do autor a fls. 417/459 arguindo, em
síntese, a responsabilidade solidária das requeridas; a ocorrência de danos
morais. Contrarrazões da ré Prudent a fls. 467/472 pelo desprovimento do
recurso.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça a fls.
478/479 pelo acolhimento do recurso.
É o relatório.
Narra o autor ter firmado um contrato com a ré
Millo, tendo por objeto a elaboração de projeto e instalação de móveis para
cômodos residenciais no valor de R$ 60.000,00, que seria pago da forma
descrita em inicial. Afirma que, em outubro de 2017, diante da inércia da
primeira requerida, ligou diversas vezes a fim que houvesse andamento no
projeto contrato, contudo, não foi atendido em nenhuma das ocasiões. Aponta
que pesquisou na internet acerca da empresa, e se deparou com inúmeras
reclamações, bem como diversas ações ajuizadas em face das lojas do grupo
Millo por não terem entregado os serviços para que foram contratadas.
Destaca que soube de uma ação de recuperação judicial em nome da primeira
requerida e que já efetuou o pagamento de 77% do contrato. Aduz que entrou
em contato com o seu banco, ocasião que lhe foi informado que o crédito que
a primeira ré possuía com o autor foi adquirido pelo corréu através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008924-76.2019.8.26.0564 -Voto no 45.026 - mms
4
financiamento. Salienta que o administrador judicial nomeado no processo de
recuperação judicial solicitou decretação de falência do grupo. Frisa que a
relação existente entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a
inversão do ônus de provar. Defende a legitimidade do corréu, já que este foi
favorecido pelas compensações mensais dos cheques do autor, mesmo
sabendo da situação financeira em que sem encontrava a primeira ré, sendo
ambos, responsáveis solidários. Afirma não ter mais interesse no
cumprimento da obrigação diante da quebra de confiança com o Grupo Millo,
justificando a resolução do negócio jurídico firmado. Requer seja declarada a
rescisão do contrato com devolução total do montante já adimplido, bem
como o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
Tem razão o apelante.
A compra e venda está interligada com o contrato de
financiamento entre o comprador e a instituição financeira visando ao
pagamento do valor da suposta compra ao vendedor, de tal modo que não há
possibilidade de rescindir-se o contrato de venda e compra sem com isso
afetar-se o contrato interligado de financiamento.
Dessa forma, não são contratos independentes, mas,
sim, contratos conexos ou coligados, porquanto os corréus participaram
diretamente da compra e venda movidos pela comunhão de interesses, em
relação de consumo, o que caracteriza a responsabilidade solidária entre eles,
também em relação aos danos eventualmente causados.
Os danos materiais ficaram bem demonstrados, uma
vez que os produtos adquiridos pelo autor jamais foram entregues. As
requeridas deverão, solidariamente, indenizar o autor nos termos fixados em
primeiro grau.
O infortúnio representado pela não entrega dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008924-76.2019.8.26.0564 -Voto no 45.026 - mms
5
móveis que seriam instalados em sua residência, certamente configura dano
moral, e aqui não se há de falar em simples inadimplemento, mas de total
falta de cumprimento do acordado contratualmente. A jurisprudência desta
Corte reconhece o direito à indenização em casos análogos.
A quantificação da indenização deve pautar-se pela
razoabilidade, envolvendo-se o caráter repressivo de novas ofensas, por parte
do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta ainda a
condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame.
Dessa forma, de arbitrar-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00,
conforme ao pedido autoral.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
determinar que as requeridas são responsáveis solidariamente e deverão
indenizar o autor pelos danos sofridos; arbitrar indenização por danos morais
em R$ 5.000,00 com correção monetária desde o arbitramento e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, devendo as requeridas arcar
solidariamente com esta, e com a indenização por danos materiais fixadas em
primeiro grau. Em razão da sucumbência, devem as requeridas, também
solidariamente, arcar com as custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação (artigos 85, § 2o, e
98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica